Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813101-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813101-07.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CERPA S A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, em execução fiscal movida contra a CERPA – Cervejaria Paraense S.A., no valor superior a dois bilhões de reais, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, como a responsabilização pessoal da diretora-presidente, com base na ausência de má-fé e na tentativa de solução consensual por meio de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a postura inicial do juízo de primeiro grau, ao indeferir medidas executivas atípicas diante do reiterado descumprimento da ordem de penhora de 10% do faturamento da empresa, foi juridicamente adequada; (ii) verificar se a superveniente nomeação de administrador-depositário, para análise técnica da real capacidade financeira da executada, constitui medida suficiente e proporcional neste estágio processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recalcitrância da devedora em cumprir a ordem judicial de penhora – depositando apenas 4% do faturamento – compromete a efetividade da execução e levanta dúvidas quanto à sua boa-fé processual.

A decisão agravada, ao apenas designar audiência de conciliação infrutífera, revelou-se inicialmente insuficiente frente à gravidade da situação.

A jurisprudência do STF (ADI 5941/DF) legitima a adoção de medidas executivas atípicas quando constatada resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais.

Contudo, a posterior nomeação de administrador-depositário pelo juízo de origem configura resposta adequada e tecnicamente fundamentada, permitindo diagnóstico preciso da situação financeira da empresa.

A medida instrutória adotada evita decisões precipitadas e assegura base empírica para eventual imposição futura de medidas coercitivas mais severas, preservando o equilíbrio entre efetividade da execução e menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recalcitrância injustificada da executada em cumprir ordem de penhora pode autorizar a adoção de medidas executivas atípicas, desde que haja elementos objetivos que afastem a alegação de impossibilidade material.

A nomeação de administrador-depositário com atribuição de apurar a real capacidade financeira do devedor constitui medida adequada, proporcional e tecnicamente prudente, apta a subsidiar futuras decisões coercitivas no curso da execução fiscal.

A evolução fático-processual que revele mudança de postura judicial pode justificar o provimento parcial do recurso, mesmo quando inicialmente havia inércia na condução da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5941/DF, Plenário.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Execução Fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301, movida em face de CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

A referida execução fiscal visa à satisfação de crédito tributário que, à época do ajuizamento, em 2014, somava R$ 313.828.084,60, e que, segundo informações atualizadas nos autos, ultrapassa a cifra de dois bilhões de reais.

A decisão agravada, proferida em 29 de junho de 2023, indeferiu pleito do ente estatal para a aplicação de uma série de medidas executivas atípicas, incluindo a responsabilização pessoal da diretora-presidente da empresa executada.

Naquela oportunidade, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de dolo que caracterizasse litigância de má-fé, por entender que a executada, embora depositando valores a menor, não se mantinha totalmente inerte.

Ademais, declinou de sua competência para apreciar a responsabilização pessoal da gestora e a eventual ocorrência de crime de desobediência, por serem matérias afetas, respectivamente, ao direito societário e penal.

Como alternativa às medidas coercitivas requeridas, o magistrado de piso designou audiência de conciliação, na esperança de uma solução consensual para o litígio.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
e a negativa de prestação jurisdicional efetiva.

Argumenta o Agravante que a renitência contumaz da Agravada em cumprir a ordem judicial de penhora de 10% do seu faturamento, vigente desde 2022, configura dolo e justifica a imediata aplicação de medidas coercitivas severas, com amparo no art. 139, IV, do CPC, e na tese firmada pelo STF na ADI 5941/DF.

A Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, alegando que os depósitos a menor decorrem de impossibilidade material, e não de má-fé, e que a dívida executada é, em grande parte, ilegítima.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou, à época, pelo desprovimento do recurso, por entender que, naquele momento, não estavam comprovados os requisitos para a determinação das medidas subsidiárias, especialmente diante da tentativa de conciliação em curso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente agravo reside na contínua e justificada insatisfação do Estado do Pará com a aparente ineficácia de uma execução fiscal que se prolonga por mais de uma década, sem que o vultoso crédito público tenha perspectiva de satisfação.

A frustração do Agravante é compreensível.

O Poder Judiciário não pode se conformar com o descumprimento sistemático de suas ordens, especialmente quando proferidas por órgãos colegiados e confirmadas, ainda que por inadmissão de recurso, em instâncias superiores.

A efetividade da tutela jurisdicional é um pilar do Estado de Direito e uma garantia fundamental do cidadão e do próprio ente público, que depende da arrecadação tributária para a consecução de suas finalidades constitucionais.

A conduta da empresa executada, que há anos efetua depósitos em percentual inferior ao judicialmente determinado (4% em vez de 10%), lança, de fato, uma sombra de dúvida sobre sua boa-fé processual, alimentando a percepção de que se utiliza de subterfúgios para postergar indefinidamente o adimplemento de sua obrigação.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao se limitar a designar uma audiência de conciliação que, como os autos posteriores demonstraram, restou inexitosa, pareceu, à primeira vista, uma resposta insuficiente à gravidade do cenário.

O direito não pode ser um espectador passivo da recalcitrância. A validação das medidas executivas atípicas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941/DF veio exatamente para municiar o magistrado de ferramentas capazes de vencer a resistência injustificada do devedor e assegurar o resultado prático do processo.

Contudo, a análise deste recurso não pode se ater unicamente à fotografia do momento em que a decisão agravada foi proferida. É imperativo considerar a evolução do quadro fático-processual na origem, especialmente os atos judiciais que se sucederam e que foram objeto, inclusive, de um novo recurso a esta Corte.

Falo do Agravo de Instrumento nº 0816353-47.2025.8.14.0000, também sob minha relatoria, que revela uma importante mudança de postura do juízo de primeiro grau.

Diante do fracasso da via conciliatória e da persistência da Agravada em descumprir a ordem de penhora, o magistrado de piso reviu sua posição inicial e deferiu uma medida de cunho instrutório e coercitivo, ainda que diversa da pleiteada pelo Estado.

Refiro-me à nomeação da sociedade Brizola e Japur Administração Judicial como administradora-depositária, com a incumbência de realizar uma análise aprofundada e pormenorizada da real situação financeira da devedora.

Tal fato superveniente altera substancialmente a premissa da qual partiu o presente agravo – a de que o juízo de origem estaria inerte. A inércia foi superada. O juízo agiu.

A questão, agora, desloca-se para a adequação da medida adotada. O Estado, no novo recurso, argumentou que a mera nomeação de um administrador seria inócua. Esta Relatoria, contudo, em juízo de cognição sumária, discordou.

E a mesma lógica que fundamentou o indeferimento da liminar no AI nº 0816353-47.2025.8.14.0000 serve para modular o provimento deste recurso.

A execução se desenvolve em uma constante tensão entre o princípio da máxima efetividade em favor do credor e o da menor onerosidade para o devedor, que visa à preservação da empresa.

A efetividade, contudo, não pode ser sinônimo de precipitação. A imposição de medidas drásticas, como a proibição de publicidade ou a cominação de multas pessoais, sem um diagnóstico claro da capacidade contributiva da executada, poderia ser um tiro no escuro, com potencial de agravar a situação em vez de solucioná-la.

Proibir uma empresa de divulgar suas marcas, por exemplo, poderia asfixiar sua capacidade de gerar receita, o que, em última instância, prejudicaria a própria execução que se busca satisfazer.

É nesse ponto que a nomeação de um administrador judicial se revela uma medida de notável prudência e acerto técnico. Não se trata de protelar, mas de qualificar a execução.

Trata-se de substituir a incerteza pela informação. O trabalho a ser realizado pela administradora, conforme já detalhado nos autos de origem, é complexo e profundo, envolvendo a análise de balancetes, escriturações contábeis e fiscais, e projeções de fluxo de caixa.

Essa providência visa, precisamente, a fornecer ao juízo os elementos concretos necessários para calibrar as medidas futuras.

Com o laudo técnico em mãos, o magistrado poderá discernir, com um grau de certeza muito maior, se o inadimplemento da CERPA decorre de genuína dificuldade financeira ou de deliberada e injustificada má-fé.

E somente com essa certeza poderá, então, aplicar as medidas coercitivas com a justeza e a proporcionalidade que o caso requer, passando de atos baseados em presunções para decisões alicerçadas em dados concretos.

Portanto, o que se observa é uma evolução na condução do feito na primeira instância. A decisão ora agravada, que se limitou a negar as medidas e a buscar uma conciliação infrutífera, foi, de fato, superada por uma nova decisão que, embora não tenha acolhido integralmente a pretensão do Estado, avançou no sentido de buscar a efetividade da execução por uma via mais segura e tecnicamente embasada.

Este Tribunal, no juízo de cognição sumária no segundo agravo, já sinalizou positivamente para essa nova condução processual, prestigiando o caminho da instrução qualificada em detrimento da aplicação imediata de sanções atípicas.

Assim, o provimento do presente recurso deve ser parcial. Parcial porque assiste razão ao Estado do Pará quando se insurgiu contra a postura inicial do juízo, que se mostrou insuficiente. O panorama de junho de 2023, de fato, clamava por uma atitude mais enérgica do Judiciário.

Contudo, a solução não reside em deferir, desde logo, a integralidade das medidas pleiteadas pelo Agravante, mas sim em reconhecer que a medida superveniente adotada pelo juízo – a nomeação do administrador-depositário – é, no atual momento processual, a mais adequada, proporcional e prudente.

Ela representa o passo necessário para que a execução saia do campo das alegações e adentre o terreno das evidências contábeis, a partir das quais futuras e mais drásticas medidas poderão ser legitimamente impostas, caso se revelem necessárias.

Desta forma, o voto prestigia a autoridade das decisões deste Tribunal e a busca pela efetividade da execução, ao mesmo tempo em que chancela a prudência do magistrado de piso em buscar uma instrução robusta antes de tomar decisões de impacto irreversível sobre a atividade empresarial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo a superveniente alteração do quadro fático-processual na origem, assentar que a nomeação de administrador-depositário, determinada pelo juízo
a quo
em decisão posterior e mantida em análise sumária por esta Corte, constitui a medida judicial mais adequada e proporcional para a presente fase do processo, devendo-se aguardar a apresentação do respectivo laudo técnico para reavaliação da necessidade de imposição de outras medidas coercitivas atípicas.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025